Tribunal: TJPA
Processo: 0801974-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801974-77.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCIANE DE JESUS MAUES RODRIGUES, ELKSON MATOS SANTOS SILVA, DANILO ALVES AQUINO, MAURO FRANCISCO BRITO FILHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
. DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA SUCINTA. ESTANDO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E AS CONDIÇÕES DA AÇÃO, O RECEBIMENTO DA INICIAL É A MEDIDA QUE SE IMPÕE. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. VERBAS ORIUNDAS DO FUNDÃO NACIONAL DE SAÚDE. IRRELEVÂNCIA. DESVIOS QUE SE CONCRETIZARAM APÓS A INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 209 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL DE INTIMAÇÃO.
IMPOSITIVA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
”. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
FRANCIANE DE JESUS MAUES RODRIGUES e OUTROS
, em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra decisão ID15217054
que recebeu a inicial e intimou os réus para contestação.

Inconformados recorrem arguindo essencialmente ausência de fundamentação e ofensa ao art. 92, IX, da CF e art. 489, § 1º, do CPC (sic); incompetência da justiça estadual pois os recursos que teriam sido desviados têm origem em convênio com o Fundo Nacional de Saúde.

Pedem a antecipação da tutela recursal e o provimento do agravo para reformar a decisão e rejeitar a petição inicial.

Efeito suspensivo indeferido pela relatora originária ID

2934600.

Contrarrazões ID

3323831

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento ID

3346025.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, vou conhecer do recurso para negar provimento.

De início destaco que as alterações havidas pela edição da Lei n. 14.230/21 não vão interferir no julgamento deste agravo, considerando que se a época da decisão recorrida o juízo recebeu a ação com fundamento no art. 17, § 8º da LIA, que embora tenha sido revogado pela lei nova, entende-se que a decisão poderia ser perfeitamente amoldada ao conteúdo do art. 17, §7º posto que a inicial cuidou bem de observar os incisos I e II do §6º do art. 17 da Lei n. 8.429/92, não sendo o casso de rejeitá-la na forma do §6º-A do mesmo art. 17.

É possível depreender a partir da leitura destes citados dispositivos, cabe ao juiz rejeitar a ação após o recebimento da manifestação dos requeridos, caso se convença da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

No caso dos autos, a decisão agravada nada contém de irregular, pois o douto Magistrado verificou a necessidade de prosseguir a instrução processual apara apurar pagamento de gratificação de plantão hospitalar aos enfermeiros que supostamente não prestaram tais serviços ao ente federativo, sobretudo nos dias 29, 30 e 31 de fevereiro de 2017, o que em tese pode restar caracterizado como enriquecimento ilícito e dano ao erário.

A leitura da peça inicial revela, de modo suficiente, a prática de atos de improbidade dolosos, estando em tese delineadas autorias e materialidade, não sendo caso de se exigir plena comprovação dos fatos alegados, o que deverá ser elucidado mediante a devida dilação probatória.

A se ponderar que, da narração dos fatos constantes na petição inicial, teria ocorrido, em tese, dano ao erário público, com o que afastada a possibilidade de prescrição, havendo necessidade de que se permita ao Ministério Público, como autor da ação, a comprovação dos atos de improbidade, devendo prevalecer, por ora, o interesse público, certo que não se pode cogitar de, isoladamente, acolher o que apurado em inquérito civil, no qual não houve atuação Judicial com respeito à ampla defesa e contraditório.

Cabe destacar que nesta fase de cognição sumária julgamento de agravo de instrumento contra decisão por meio da qual se recebeu a inicial de ação civil pública pela prática de atos de improbidade administrativa inviável maior digressão sobre o direito invocado, inclusive ante a existência de indícios que indicam a necessidade de recepção da inicial e ingresso na instrução probatória, após regular desenvolvimento do processo.

Melhor sorte não assiste aos agravantes quanto à afirmação de que a decisão agravada seria nula por ausência de fundamentação, já que a forma concisa não é vedada pelo ordenamento jurídico e não importa em inexistência de motivação, sendo que no juízo de recebimento da exordial da ação de improbidade administrativa o Juízo “a quo” deve aferir a existência ou não de indícios da prática de atos ímprobos.

Assim, estando fundamentada a decisão agravada, inexiste afronta aos arts. 93, IX, da CF, 489, II e §1, do CPC.

Conquanto os recursos financeiros em tese desviados se originarem do Fundo Nacional de Saúde – FNS, esse fato não tem o condão de atrair, na hipótese vertente, a competência da Justiça Federal, isso porque as verbas incorporadas ao patrimônio municipal quando da ocorrência dos desvios, de modo que a competência é da Justiça Estadual, tal como proposta a ação.

Aplica-se, pois, ao caso vertente o entendimento sumulado de número 209 do Superior Tribunal de Justiça.

Se a verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal ainda não foi incorporada ao patrimônio do Município, será competente a Justiça Comum da União. Por outro lado, caso a verba tenha sido incorporada ao patrimônio do ente federado local - como é o caso dos autos, visto que o dinheiro foi usado para pagamento dos plantões não cumpridos pelos requeridos - a competência desloca-se para a Justiça Estadual.

Nesse sentido a jurisprudência do STF no AI 837.201 (AgR-segundo) Min. Ricardo Lewandowski e do STJ no CC 109.594/AM, Rel. Ministro LUIZ FUX.

No mais, como o argumento de vício de intimação cumpre salientar que as partes requeridas não tiveram prejuízos, assim, não há que se falar em nulidade dos atos processuais, com impositiva aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”.

Aliás o STJ já assentou entendimento de que "a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio
pas de nulitte sans grief
." (EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º/8/2012). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.141.156/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/4/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.127.896/RR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/11/2011.

De rigor, portanto, a manutenção integral do recebimento da ação civil pública, nos termos do art. 17 da Lei nº 8.429/92, sendo caso de desprovimento do presente recurso.

Assim exposto NEGO PROVIOMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém(PA), data e hora do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023